Tribunal: CARF
Processo: 13839.900173/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900173/2011-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.266 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Assunto
IRPJ - SALDO NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Recorrente
HORTEC TECNOLOGIA DE SEMENTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório parcialmente reproduzido abaixo, com número de rastreamento 912655084, emitido
eletronicamente em 14/02/2011, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
18321.81902.280406.1.3.02-8583.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900173/2011-80
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.266 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900173/2011-80

O detalhamento das parcelas porventura confirmadas encontra-se no documento
intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 18 de fevereiro de 2011 (fls. 77), a
contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 18 de março de
2011 (fls. 79 a 80), expondo, em síntese, o seguinte:
MI.01) Informa que a DIPJ 2006 AC 2005 foi incorretamente preenchida,
especificamente as Fichas no 11 e no 12A; MI.02) Para corrigir as informações, a interessada
apresentou, em 23/11/2010, a DIPJ retificadora;
MI.03) Afirma que os recolhimentos relativos à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido foram corretos, ou seja, no valor total de R$ 45.266,67; e MI.04) Argumenta que
é absolutamente indevida a diferença do mencionado tributo, bem como seus acréscimos, razão
pela qual o suposto débito fiscal merece ser extinto, com fundamento no pagamento.
Em sessão de 18 de julho de 2019 (e-fls. 67) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte,.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 114), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que a sua DIPJ do ano-calendário 2005 foi preenchida incorretamente,
tendo sido corrigida por declaração retificadora transmitida em 01/11/2011.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.266 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900173/2011-80

Alega que bastaria ao Fisco confrontar os dados retificados com as guias de
recolhimento e aferir a apuração do tributo mês a mês.
Afirma também que verificou erro no preenchimento da DCTF transmitida em
23/11/2010. Alega que o valor total do débito somaria R$ 45.266,67 e não os R$ 16.867,16
declarados em DCTF. O montante recolhido também soma R$ 45.266,67.
Apresenta como prova cópia do Livro Razão e Diário.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos está na divergência do valor de estimativas de IRPJ que
devem compor a apuração do IRPJ.
A empresa informou em sua DCOMP que recolheu via DARF o valor total de R$
45.266,67 a título de pagamento de estimativas de IRPJ. O despacho decisório de e-fls 9, junto
com seu relatório auxiliar de e-fls. 7/8 reconhecem a existência dos dois DARFs que totalizam
R$ 45.266,67 (R$ 14.216,31 e R$ 26.590,74) mas afirma que tais DARFS não foram totalmente
utilizados para quitar o débito:
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.266 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900173/2011-80

Ocorre que a empresa declarou em DCTF um valor de estimativa menor que o
recolhido, daí porque o sistema da RFB também validou valores a menor.
Assim, pela ótica de uma análise puramente eletrônica, o despacho decisório faz
sentido e não mereceria reformas, pois se a empresa declara, por exemplo, em DCTF um débito
de estimativas no valor de R$ 1.505,70 (fevereiro de 2005), este deve ser o valor a ser
computado na apuração do IRPJ no período, sempre considerando que é a DCTF o documento
de confissão de dívida. A DIPJ, a contrário, não se constitui em documento de confissão de
dívida, o que foi pacificado neste CARF por meio de sua súmula 921.
No entanto, este relator entende que o caso merece uma análise mais atenciosa.
Pois o que constam dos autos indicam fortes indícios e documentos que parecem conferir razão
às alegações do Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito
de defesa não seja prejudicado.

1 Súmula CARF no 92

A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a
exigência de crédito tributário nela informado.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.266 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900173/2011-80

Vê-se que há verossimilhança nas sua alegações pois as cópias dos livros
contábeis juntados aparentam conferir com as alegações recursais.
Apresentamos abaixo uma comparativo dos valores informados em DIPJ, DCTF e
de recolhimento via DARF informado na DCOMP:

DIPJ
DCTF
DARF informado na DCOMP
R$ 4.459,62
R$ 4.459,62
R$ 4.459,62
R$ 14.216,31
R$ 1.505,70
R$ 14.216,31
R$ 26.590,74
R$ 10.901,84
R$ 26.590,74
R$ 45.266,67
R$16.867,16
R$ 45.266,67

A recorrente junta na e-fls. 206 relatório do Livro razão analítico indicando que
registrou na conta ANTECIPAÇÕES DO IRPJ os valores de estimativa tal qual informado na
DIPJ:

Estes mesmos registros constam na cópia do Livro Diário nas e-fls. 208, 209 e
210.
Os extratos dos recolhimentos das estimativas aqui analisadas não foram juntados
nem pela recorrente e nem pelos julgadores Mas vemos que o relator do Acórdão recorrido
juntou na e-fls. 72 tela do sistema SIEF/PERDCOMP a mensagem de ocorrência de que o “Valor
alocado do DARF acrescido do saldo disponível do principal é inferior ao informado na
composição do saldo negativo”:
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.266 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900173/2011-80

E isto significa que, pelos pelo o que se vê pelos sistemas da RFB, o valor
efetivamente recolhido não foi aquele que a recorrente afirma, até porque nem a recorrente e
nem os julgadores juntaram os extratos dos recolhimentos das estimativas aqui analisadas. Mas
nada impede que a diferença tenha sido quitada por compensação.
O que se sabe é que há saldo de pagamentos suficientes paga amortizar os débitos
de estimativas confessados na DCTF, que somam R$16.867,16 e que há ainda saldo de
pagamento não vinculado na data da consulta realizada pelos julgadores da DRJ. Mas tal saldo
de pagamentos pode ter sido objeto de pedido de restituição.
este modo, vê-se que não pode ser descartada a possibilidade de que a recorrente
tenha de fato declarado em DCTF um valor equivocadamente a menor que o devido a título de
estimativas de IRPJ.
Portanto, a análise por este julgador dos documentos juntados nos autos indicam,
em princípio e em juízo de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo
porque voto pela remessa dos autos a Unidade de Origem para:
1. Juntar os extratos de todos os recolhimentos via DARF relacionados à
débito de estimativa de IRPJ no ano-calendário 2005, juntamente com
dados sobre os saldo de pagamentos e informações sobre vinculações em
DCTF e PER/DCOMPs (telas do sistema SIEF-DOCUMENTOS DE
ARRECADAÇÃO);
2. Apurar o IRPJ do ano-calendário de 2005;
3. Intimar a recorrente para que apresente a escrituração contábil suficiente
para a realização da apuração do IRPJ;
4. Após realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório
Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado,
bem como atestar se este não foi utilizado em outro processo de
compensação;
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.266 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900173/2011-80

5. Informar se os recolhimentos de estimativa de fevereiro e abril de 2005
foram objeto de aproveitamento na quitação de outros débitos ou
vinculação á outros PER/DCOMPs.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital